Tribunal: TJSP
Processo: 1000187-74.2022.8.26.0210
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que aponta erro material no valor da devolução imposta - Inocorrência – Valor equivalente a R$2.786,99, que diz respeito ao benefício previdenciário do embargado e não à condenação imposta – Correção do parágrafo para afastar qualquer dúvida - Embargos acolhidos sem modificação de resultado.
Dispositivo: acolheram os embargos sem modificação do resultado.